Tribunal: TJDFT
Processo: 0710480-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0710480-29.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: GERALDO JUNIO DO AMARAL, HELIO FERNANDO BARBOSA LOPES, MARCIO DA SILVEIRA LABRE, UBIRATAN ANTUNES SANDERSON, VITOR HUGO DE ARAUJO ALMEIDA, ALESSANDRA DA SILVA, ALINE SLEUTJES, BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI, CARLA ZAMBELLI SALGADO, CARLOS ROBERTO COELHO DE MATTOS JUNIOR, CAROLINE RODRIGUES DE TONI, CHRISTINE NOGUEIRA DOS REIS, DANIEL LUCIO DA SILVEIRA, EDUARDO NANTES BOLSONARO, ELIESER GIRAO MONTEIRO FILHO, FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO, ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES EMBARGADO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Retifico o despacho de ID 20572822. Ao EMBARGADO a manifestação em 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 15 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator